Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE ASCENDENTE PARA PESSOA JURÍDICA COM DESCENDENTES NO QUADRO SOCIETÁRIO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Inexiste cerceamento de defesa, pois o julgador, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC.
2. A jurisprudência do STJ possui entendimento de que a anulação de um negócio jurídico, referente à venda de ascendente para ascendentes, só é cabível se houver prova de simulação, ou seja, de doação disfarçada ou de prejuízo sofrido pela parte que alega a anulabilidade. (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020).
3. Extrai-se dos autos que o autor/apelante foi reconhecido como filho do 1o réu no ano de 2013. Por outro lado, a venda do imóvel objeto dos autos ocorreu no ano de 2012. Nessa ocasião, considerando que não restou comprovado que os réus possuíam ciência da existência deste filho, o consentimento dele para a realização da venda não era necessário.
4. O fato de a composição societária atual da escola incluir os filhos do vendedor (ascendente) não gera, por si só, a nulidade da venda da sede da escola para a pessoa jurídica ré. A simulação somente pode ser reconhecida quando restar demonstrado que o negócio jurídico foi realizado com a intenção de burlar interesses de terceiros, o que não ocorreu na espécie.
5. O STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo.
6. Recurso interposto pelo autor conhecido e não provido. Recursos interpostos pelos réus provido, em parte.